Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LAUDO PERICIAL. TRANSTORNO DE PERSONALIDADE. CONCLUSÃO PELA INTEGRIDADE DA CAPACIDADE COGNITIVA DO PERICIANDO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. SEMI-IMPUTABILIDADE CONSTATADA EM LAUDO ANTERIOR ELABORADO EM AÇÃO DIVERSA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP. IMPOSSIBILIDADE.

1. A revisão criminal é instituto que possibilita a reparação de erros judiciais de processos findos, visa rescindir sentença condenatória transitada em julgado, com previsão no art. 621, do Código de Processo Penal. Nesse passo, tem-se admitido a rediscussão da pena, quando verificado que o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal (inciso I, do art. 621 do CPP), ou quando existem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III, do mesmo normativo).
2. Não pode ser considerado circunstância que autorize a diminuição especial da pena, laudo pericial que atesta a integridade da capacidade cognitiva do periciando, coerência psíquica e conduta voluntária na prática do crime, embora o agente seja portador de transtorno de personalidade.
3. É imprescindível a realização de laudo de exame psiquiátrico, especificamente relacionado com os fatos investigados na ação, para atestar a semi-imputabilidade do agente. Assim, laudo psiquiátrico anterior, elaborado em ação diversa, não pode ser considerado para abarcar os fatos criminosos descritos nas ações que se busca revisar.
4. A causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 26, parágrafo único do CPC, não pode ser estendida a todas as condenações que incidem sobre o requerente, devendo ser especificamente relacionada com o fato investigado.
5. Inexistindo contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem elementos ou fatos novos que comprovem o equívoco da condenação, ou autorizem a revisão da pena, é inviável o acolhimento da pretensão revisional.
6. Revisão criminal improcedente.